Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Acórdão restou omisso quanto aos honorários advocatícios.
3. Embargos providos para sanar omissão.